Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que indeferiu impugnação à penhora e determinou a constrição de valores em conta bancária de pessoa jurídica, por meio do sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da alegada essencialidade dos valores bloqueados à atividade empresarial, à aplicação do princípio da execução menos gravosa e ao exame do pedido de substituição da penhora, bem como quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos ocorre apenas quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a fundamentação apresentada é suficiente para a prestação jurisdicional.
5. A contradição relevante para fins de embargos é exclusivamente a interna ao próprio julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência interpretativa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, afirmando que compete ao devedor comprovar, de forma robusta, a essencialidade do numerário para a manutenção da atividade empresarial, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A simples indicação de despesas operacionais não é suficiente para afastar a penhora de valores existentes em conta bancária de pessoa jurídica, que, em regra, constituem ativo circulante e são passíveis de constrição.
8. O bloqueio de ativos financeiros observa a ordem legal de preferência prevista no art. 835, inc. I, do CPC, não configurando violação ao princípio da execução menos gravosa, que deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução.
9. Inexiste omissão quanto ao pedido de substituição da penhora quando o acórdão, ao reconhecer a legalidade da constrição em dinheiro, afasta implicitamente a adoção de meio alternativo de garantia do juízo.
10. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; 835, inc. I; 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl em AI, 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023. TJDFT, EDcl em APC, 0715173-60.2024.8.07.0018, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 10.11.2025. TJDFT, EDcl em APC, 0029652-68.2015.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 05.11.2025. TJDFT, EDcl, 0729066-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, p. 20.12.2023.